Tribunal: TJDFT
Processo: 0704603-37.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704603-37.2022.8.07.0001 RECORRENTE: TACIANE NICOLE BRITO CHIANG LIMA RECORRIDOS: BRENT EMPREENDIMENTOS E ALIMENTAÇÃO EIRELI E ESPÓLIO DE CHIANG JIN GUAN REPRESENTANTE LEGAL: KÊNIA DE ARAÚJO FERREIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. MANDATO COM A CLÁUSULA EM CAUSA PRÓPRIA. PROCURAÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA. ELEMENTOS ESSENCIAIS DO NEGÓCIO JURÍDICO. AUSÊNCIA. VÍCIO DE NULIDADE. NEGÓCIO JURÍDICO EIVADO DE NULIDADE. NÃO COVALIDADO PELO TEMPO. ART. 166 E 169 CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. “(...) contrato de mandato em causa própria, o mandante transfere todos os seus direitos sobre um bem, móvel ou imóvel, passando o mandatário a agir por sua conta, em seu próprio nome, deixando de ser uma autorização, típica do contrato de mandato, para transformar-se em representação.” (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código Civil Comentado - Ed. 2022. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2022. RL-2.99. E-book. Disponível em: https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/100083938/v14/page/V. Acesso em: 20 de março de 2022). 1.1. A procuração com cláusula em causa própria deve encerrar os elementos essenciais do negócio jurídico que se propõe a transferir os poderes. 2. O art. 166, incisos IV e VI, do Código Civil, dispõe que o negócio jurídico sem a forma prescrita em lei, ou o qual a lei taxativamente declarar nulo ou proibir a prática, sem cominar sanção, é nulo. 3. O art. 169, do Código Civil, dispõe que o negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo. 3.1. Ademais, os vícios de nulidade e anulabilidade não se confundem, de forma que descabe em falar sobre decadência no prazo de 4 (quatro) anos, nos termos do art. 178 do Código Civil. 4. In casu, analisando detidamente as procurações acostadas pelos apelantes, tenho que nenhuma delas configura uma procuração em causa própria, posto não trazerem os elementos essenciais do negócio jurídico objeto da controvérsia, qual seja, a alienação da participação social. Assim, as alterações contratuais foram eivadas de nulidade. 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 684, 685 e 686, todos do Código Civil, sustentando que a procuração outorgada por CHIANG SIEW HONG ao sócio CHIANG JIN GUAN foi “em causa própria”, com os poderes a ela inerentes para concretizar negócio jurídico. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ, a fim de demonstrá-lo; b) artigo 178 do CC, afirmando que CHIANG SIEW HONG ficou inerte por mais de 10 (dez) anos, se insurgindo contra os atos realizados somente após o falecimento do irmão CHIANG JIN GUAN, devendo ser declarada a decadência da pretensão para questionar a transferência de quotas societárias. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 178, 684, 685 e 686, todos do Código Civil, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à citada divergência jurisprudencial, porque não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnado e paradigmas. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “a divergência jurisprudencial com fundamento na alínea c do permissivo constitucional requisita a comprovação e demonstração com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados. Não se oferece como bastante a simples transcrição de ementas, sem a realização do necessário cotejo analítico” (AgInt no AREsp n. 2.350.617/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020